Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733233-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELANTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A., ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RAFAEL TUMA E PUPO, TORK ENGENHARIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora